Tribunal: TJMT
Processo: 0047930-83.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0047930-83.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: LEICIANE SOARES BASTOS
Intime-se para apresentar resposta.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator